Tribunal: STF
Processo: RHC 258989
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 960.729/PR, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o Juízo das Execuções Penais concedeu “a harmonização do regime semiaberto, contudo, sem monitoração eletrônica” ao paciente, que cumpre pena de 22 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em razão de condenações pelos crimes de roubo, extorsão e falsa identidade.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe deu provimento, “a fim de que seja restabelecida a monitoração eletrônica como condição ao cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PLEITO PARA AFASTAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. A manutenção da tornozeleira eletrônica, que permite ao agravante relativa liberdade, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, especialmente ao se considerar que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. 



    3. Apesar de se tratar de pessoa em situação de rua, o que merece consideração especial sobre sua condição, o agravante já foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, os quais ocorreram enquanto cumpria pena em regime semiaberto. Assim o uso da tornozeleira eletrônica se justifica de modo a garantir que a pena está sendo cumprida corretamente. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A matéria em discussão no writ gira em torno da desproporcionalidade e ilegalidade da fixação de monitoração eletrônica como condição para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado ao paciente, posto que se trata de pessoa em situação de rua, já extremamente vulnerabilizada em seus mais fundamentais direitos, sendo a medida fadada ao descumprimento exclusivamente em razão da ausência de recursos materiais do reeducando”. 



    Assim, requer-se o provimento do recurso para “restabelecer o regime semiaberto harmonizado sem monitoração eletrônica ao paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu ser necessária a imposição da monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, com base na seguinte fundamentação:



    Constata-se dos autos de Execução da Pena nº 0000503- 80.2017.8.16.0009, que o agravado cumpre a pena total de 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pelo cometimento dos crimes de roubo, por 3 vezes, extorsão e falsa identidade, restando, aproximadamente, 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses a cumprir, em regime semiaberto, com previsão de progressão ao regime aberto em 24/06/2026. 



    Em 25 de janeiro de 2024, o Juízo concedeu ao reeducando a harmonização do regime semiaberto a quo mediante monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno (mov. 271.1).



    Todavia, informou-se o fim da bateria da tornozeleira eletrônica, sem retorno de comunicação, desde 31 de janeiro de 2024 (mov. 282.1), ocasionando a suspensão cautelar do regime semiaberto harmonizado em 26 de fevereiro de 2024 (mov. 288.1) e a expedição de mandado de prisão (mov. 292.1), cujo cumprimento se deu em 25 de abril de 2024 (mov. 303.0). 



    Em justificativa por escrito (mov. 320.1), o sentenciado alegou ter dificuldade de carregar a tornozeleira eletrônica por se encontrar em situação de rua, e ao encontrar um hotel, teve seus pertences e o carregador do equipamento roubados. 



    Sequencialmente, o togado não acolheu a justificativa apresentada pelo apenado EDSON LOURENÇO e reconheceu a prática da conduta, consistente em deixar findar a bateria da tornozeleira eletrônica, porém, aplicou a penalidade de advertência e substituiu a monitoração eletrônica (como condição do regime semiaberto harmonizado) por outras medidas de fiscalização, verbis:



    [...]



    Importante destacar que a capacidade para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado foi atestada pela Comissão de Classificação de Pessoa Privada de Liberdade do DEPEN/PR, a qual recomendou o uso do monitoramento eletrônico: “Após análise dos critérios jurídicos, sociais, pedagógicos, laborais e de segurança, obtidos a partir de registros nos sistemas de informações prisionais, a comissão sugere, s. m. j., a Harmonização do Regime Semiaberto, mediante monitoração eletrônica, e, considerando todo o histórico da situação processual executória acima relatada, a comissão entende ainda que deverá ser (mov. 267.1) cumulada à monitoração com recolhimento domiciliar noturno”.



    Inclusive, na ocasião, detalhou-se o desfavorável histórico processual executório do reeducando, permeado de evasões e de cometimentos de novos delitos enquanto em liberdade:



    “(...) em 20/11/2013, quando encontra-se foragido da CPAI, cometeu o delito de extorsão e falsa identidade, não sendo preso na ocasião, respondendo por essa ação em liberdade. Em 14/06/2016 as penas extintas, foram indultadas. Em 04/01/2017 foi preso em flagrante por roubo, permanecendo preso preventivamente durante a ação penal. Foi proferida a sentença condenatória, no dia 06/03/2017, fixando o cumprimento da pena em regime fechado. Em 30/10/2017 progrediu ao regime semiaberto, sendo transferido à CPAI em 06/11/2017. Em 21/11/2017 o regime semiaberto foi harmonizado, mediante monitoração eletrônica. Em 06/09/2018, enquanto usava tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante por roubo, permanecendo preso preventivamente durante o curso da ação penal. Em 07/02/2019 foi proferida sentença condenatória, pelo delito que se encontrava preso preventivamente, fixando o cumprimento da pena em regime fechado. As penas foram somadas, em 27/02/2019, mantendo o regime fechado. Progrediu ao regime semiaberto, no dia 02/08/2019, sendo transferido à CPAI em 29/08/2019. Em 28/10/2019 evadiu-se da CPAI. Em 05/01/2020 foi recapturado, ocasião em que foi preso em flagrante pelo delito de roubo, permanecendo preso preventivamente durante o curso da ação penal. Em 22/05/2020 foi proferida sentença condenatória por esse último delito, fixando o cumprimento da pena em regime fechado. Em 07/07/2020 ocorreu a somatória das penas, fixando o regime fechado. Em 18/01/2021 foi transferido para a PCE-UP. Em 30/05/2022 progrediu ao regime semiaberto, sendo harmonizado mediante monitoração eletrônica. Em 06/06/2022 deixou de carregar o equipamento, sendo a monitoração desativada em 21/06/2022. Em 09/09/2022, o regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica, foi suspenso cautelarmente, ante o descumprimento das condições impostas, restabelecendo o regime semiaberto. Em 10/11/2022 foi preso para retorno do cumprimento da pena, sendo transferido à CPAI em 30/11/2022. Em 29/05/2023 evadiu-se da CPAI, sendo recapturado em 24/07/2023. Em 04/08/2023 foi homologada liminarmente a falta grave, restabelecendo o regime semiaberto. Em 09/08/2023 foi transferido à CPAI. Em 22/08/2023 empreendeu fuga da CPAI, sendo recapturado, em 23/08/2023, e removido à CPAI na mesma data. Na mesma data foi homologada liminarmente a falta grave, mantendo o regime semiaberto. Desde então, recebeu uma saída temporária, retornando dentro do prazo estabelecido. (...) Conforme informações contidas no SIGEP, o apenado possui registro de 11 faltas disciplinares, já reabilitadas (...)”.



    Aliás, o d. Procurador de Justiça bem ponderou os fatos, e peço vênia para transcrever trecho da bem lançada manifestação: “Parece-nos temerária, portanto, na situação em apreço, a simples dispensa da monitoração eletrônica sem nenhuma consideração à situação individual do apenado, máxime porque ele conta com histórico pessoal de prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça”.



    De fato, a manutenção da tornozeleira eletrônica — medida que confere ao paciente relativa liberdade — não se revela inadequada ou desproporcional. Ao contrário, mostra-se necessária, especialmente diante do histórico do paciente, condenado a expressiva pena de 22 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão pelos crimes de roubo, extorsão e falsa identidade. Registre-se, ainda, a ocorrência de novos delitos enquanto cumpria pena em regime semiaberto, além das 11 anotações por faltas graves e evasões do sistema prisional.



    Com acerto, portanto, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que, “apesar de se tratar de pessoa em situação de rua, o que merece consideração especial sobre sua condição, o agravante já foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, os quais ocorreram justamente enquanto cumpria pena em regime semiaberto”, destacando-se, ainda, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Assim, a utilização da tornozeleira eletrônica é essencial para sua localização e identificação de suas atividades a fim de garantir que a pena está sendo cumprida corretamente.



    [...]



    Por fim, destaca-se que o carregamento da tornozeleira poderá ser realizada nos equipamentos públicos de assistência à população em situação de rua, não se tratando de obstáculo intransponível para o cumprimento da condição.



    No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da exigência, reconhecendo a razoabilidade da condição imposta diante das circunstâncias concretas do caso: 



    [...] não obstante a vulnerabilidade social do Recorrente, por ser morador de rua, cabe ressaltar que a Corte de origem bem fundamentou a medida no risco iminente de reiteração delitiva, caso ele deixe de ser monitorado mais de perto, haja vista que o reeducando já foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, enquanto cumpria pena em regime semiaberto.



    Consoante indicado pelo STJ no acórdão vergastado, para fundamentar a medida o TJ/PR destacou o desfavorável histórico processual executório do apenado, que inclui além da prática de novos crimes, várias evasões, in verbis:



    [...]



    Cabe salientar, ainda, que a inexistência de residência fixa e dificuldades de acesso à rede elétrica, não são obstáculos intransponíveis para o monitoramento eletrônico, tendo em vista que de acordo com o artigo 25 da Resolução nº 425/2021 do CNJ, o juízo das execuções deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil acesso à energia elétrica para carregamento da bateria do dispositivo eletrônico, inclusive no período noturno.



    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente